Tribunal: STF
Processo: HC 128465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes. 3. O Plenário da Corte assentou a competência da Justiça Militar para processar e julgar civil, em tempo de paz, acusado de crimes praticados contra militar das Forças Armadas. 4. Agravo não provido.